Tribunal: TJMT
Processo: 1025649-69.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025649-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (AGRAVANTE), ENEIDA PASQUALLI - CPF: 514.340.591-20 (AGRAVANTE), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (AGRAVADO), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 203.770.701-06 (AGRAVADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025649-69.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR – MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA -AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ART. 300 E 678 DO CPC – DECIÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

À míngua de demonstração, em sede liminar, de projeção de atos de ameaça, constrição ou expropriação do bem que afete direito de domínio ou posse, há que ser indeferida a liminar de manutenção de posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025649-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DARCI PASQUALLI, ENEIDA PASQUALLI

AGRAVADO: MOHAMAD KHALIL ZAHER, MARA MONGELLI ZAHER, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Darci Pasqualli e Eneida Pasqualli
, de decisão que nos Embargos de Terceiro movido contra
Mohamad Khalil Zaher, Mara Mongelli Zaher e Carlos Augusto Ribeiro da Silva
, indeferiu a liminar de manutenção de posse em relação ao imóvel rural, com 2.291,0201 hectares, sob matrícula n. 19.376, do CRI de Diamantino.

Explicam que em Ação de Execução ajuizada por Mohamad Khalil Zaher e Mara Mongelli Zaher contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, aqui agravados, lastreada em Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$ 5.189.195,54 (cinco milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), firmado em 11/05/2015, consta em garantia hipotecária um imóvel rural sob matrícula n. 19.376, do CRI de Diamantino.

Alegam, contudo, que o imóvel dado em garantia não é de propriedade do executado, Carlos Augusto Ribeiro da Silva, porquanto, embora adquirido por ele, não efetuou o pagamento pactuado no contrato de compra e venda. Complementam que referida área é objeto da Ação de Resolução Contratual (cod. 5867), em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Reforçam que demonstraram não só a propriedade sobre o imóvel objeto de garantia, mas também a ameaça de constrição do bem, o que autoriza a concessão da tutela postulada.

Aduzem, de outra via, que há decisão proferida na apelação n. 30339/2017, que os mantêm na posse do imóvel até que decisão final seja proferida na ação de resolução contratual, o que afasta, inclusive, o perigo de irreversibilidade da medida.

Informam que correm o risco de serem concedidos atos expropriatórios no imóvel de sua propriedade no feito executivo, em particular, porque o executado, aqui agravado, Carlos Augusto, está se esquivando da citação, de modo que a constrição é consequência lógica de situações como essa.

Requerem a concessão da antecipação de tutela recursal, para obstar a constrição do bem dado em garantia e o andamento da Ação de Execução. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para suspender a ação de execução e os atos expropriatórios, bem como que sejam mantidos na posse da área objeto da lide.

Liminar indeferida. (id 69654952)

Contraminuta (id 74356952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025649-69.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por
Darci Pasqualli e Eneida Pasqualli
, indeferiu a liminar de manutenção de posse em relação ao imóvel rural, com 2.291,0201 hectares, sob matrícula n. 19.376, do CRI de Diamantino.

Os Embargos de Terceiro foram opostos com o objetivo de evitar a constrição e expropriação do imóvel com matrícula n. 19.376, do CRI da comarca de Diamantino, dado em garantia em contrato de confissão de dívida, que lastreia a Ação de Execução ajuizada por Mohamad Khalil Zaher, Mara Mongelli Zaher contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva.

Na hipótese, os ora agravantes, então embargantes, sustentam que o imóvel dado em garantia é de sua propriedade e que é objeto de discussão nos autos da Ação de Resolução Contratual (cod. 5867), em trâmite na comarca de Tangará da Serra.

Nesse contexto, os agravantes postularam pela concessão da liminar para a suspensão da execução e expedição de mandado de manutenção na posse do imóvel objeto da garantia.

Pois bem. Versa o recurso sobre tutela de urgência pleiteada em sede de embargos de terceiro, em que a liminar de manutenção de posse foi indeferida nos seguintes termos:

In casu, os embargantes pleiteiam a concessão de liminar para manutenção de posse no imóvel que, in tese, alega ser de sua propriedade, constituído.

O pleito autoral há de ser indeferido, vez que não consta nos autos prova absoluta, estando a exigir dilação probatória, até mesmo para se comprovar a titularidade do imóvel descrito nos autos, vez que o na ação de execução nº. 1007546-05.2020.8.11.0003 se quer houve constrição, e o devedor/embargado Carlos Augusto Ribeiro da Silva não foi citado.

Dessa forma,
indefiro
a liminar vindicada.

A irresignação não prospera.

Respeitadas as ponderações contidas nas razões do recurso, na hipótese não se verifica a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 678 do CPC, a justificar a concessão da medida pretendida.

Conquanto a execução esteja lastreada em título que tem por garantia o imóvel com matrícula n. 19.376, do CRI da comarca de Diamantino, que, a princípio, é de propriedade dos ora agravantes, de notar-se que a execução se encontra em fase inicial, inclusive, nem mesmo ocorreu à citação do executado, de sorte que, ao menos por ora, não há projeção de atos de ameaça, constrição ou expropriação do bem que afete direito de domínio ou posse.

Não fosse isso, não se olvida que o imóvel objeto de garantia hipotecária na Ação de Execução, é também objeto de discussão na Ação de Resolução Contratual em que os agravantes contendem com o agravado Carlos Augusto Ribeiro da Silva. Contudo, no acórdão proferido na Apelação n. 30339/2017, há determinação para que os autores, ora agravantes, permaneçam na posse do imóvel até o julgamento da resolução.

Ou seja, os agravantes já têm em seu favor decisão que os mantêm na posse do referido imóvel.

Nessa toada, ao menos por ora, frisa-se, os agravantes não comprovaram estar na iminência de sofrer qualquer esbulho de sua posse, bem como não se verifica qualquer ameaça à propriedade do bem, cuja sorte, aliás, ainda pende de definição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021